Tribunal: CARF
Processo: 10680.721294/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721294/2013-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.207 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
MINERAÇÕES BRASILEIRAS REUNIDAS S.A MBR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DA ÁREA DE RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL -
RPPN
A área de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN, para fins de
exclusão da tributação do ITR, deve estar averbada à margem do registro
imobiliário do imóvel, à época do respectivo fato gerador.
ITR. VALOR DA TERRA
NUA. SIPT. APTIDÃO
AGRÍCOLA.
INFORMAÇÃO INSUFICIENTE. NULIDADE.
O SIPT - Sistema de Preços de Terras, como importante instrumento de
atuação do Fisco na fiscalização do ITR, possui bases legais que justificam a
sua existência, mas que também prevêem o seu regramento, os seus limites.
Esse regramento determina que as informações que comporão o sistema
considerarão levantamentos realizados pelas Secretárias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios e obedecerão ao disposto nos artigos
14 da Lei no 9.393/96, c.c. o art. 12 da Lei no 8.629/93.
A Tela SIPT CONSULTA que traz apenas a informação sobre o valor do VTN
médio por aptidão agrícola não atende à determinação desses dispositivos
legais e o lançamento levado a efeito com fundamento nesse documento é nulo,
devendo prevalecer o valor da terra nua declarado pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721294/2013-81
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.207 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721294/2013-81

Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros: Francisco
Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcio Augusto Sekeff
Sallem e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de ofício formalizado em relação à recorrente para fins de
exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) relativo ao exercício de 2010, acrescido de multa
de ofício (75%) e juros legais calculados até 06/04/2013, no importe total de R$ 4.596.149,23,
incidente sobre imóvel rural denominado “Fazenda Morro Velho”, cadastrado na RFB sob o no
1.322.454-9, com área total de 2.003,60 hectares, localizado no Município de Nova Lima/MG
Relata a autoridade fiscal que após regularmente intimada, a contribuinte não
comprovou a isenção da área declarada a título de reserva particular do patrimônio natural,
nem comprovou o valor da terra nua declarado por meio de Laudo de Avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR 14653-3 da ABNT.
Do "Complemento da Descrição dos Fatos", consta que a "contribuinte não
apresentou Laudo de Avaliação e Averbação da área de reserva particular do patrimônio
natural". (Destacamos)
Desse modo, a autoridade fiscal glosou integralmente a área de 912,0 ha de
reserva particular do patrimônio natural declarada, além de alterar o VTN do imóvel de R$
R$2.494.714,20 (R$1.245,12/ha) para R$ 49.624.002,71 (R$24.767,42/ha), com os
consequentes aumentos da área tributável/área aproveitável e do VTN tributável, disso
resultando o imposto suplementar de R$ 1.635.090,34 que, com os acréscimos legais, perfazem
os aludidos R$ 4.596.149,23, conforme demonstrado a fls. 07.
Notificada do lançamento aos 17/04/2013 (fls. 37), a recorrente apresentou
impugnação aos 17/05/2013 (fls. 38 ss.), alegando, em síntese:
- para exclusão da base de cálculo do ITR das áreas de proteção ambiental, como
a RPPN, o elemento essencial é a sua materialidade em detrimento de outros requisitos de ordem
formal, de modo que não se sustenta o argumento de que a exclusão depende de averbação dessa
área no registro de imóveis competente;
- a averbação da RPPN no registro de imóveis se trata de mera obrigação
acessória, tanto que não existe disposição legal que a determine, de modo que o seu
descumprimento não tem o condão de impedir a exclusão dessas áreas da área tributável do
imóvel para fins de cálculo do ITR;
- em relação à RPPN, seus efeitos dependem de ato de vontade do proprietário,
nos termos da Lei no 9.985/00, mediante termo de compromisso perante o órgão ambiental e o
reconhecimento da área em questão por parte deste;
- no presente caso, foi emitido Ato Declaratório Ambiental, instrumento legal, nos
termos do art. 1o da IN/IBAMA 76/2005, que permite ao proprietário rural a validação dos dados
declarados em sua DITR para fins de isenção do ITR;
- ainda que a averbação no registro imobiliário fosse reputada necessária para fins
de exclusão da área de RPPN da base de cálculo do ITR, houve, sim, a devida averbação,
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.207 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721294/2013-81

conforme se comprova da respectiva matrícula do imóvel, anexada como DOC. 04 da
impugnação (fls. 60 ss.);
- do disposto nos arts. 2o e 3o da Portaria SRF no 447/021, constata-se que o
sistema utilizado pela RFB para arbitrar o valor do imóvel rural não possibilita ao contribuinte o
acesso aos dados nele inseridos, de forma que lhe inviabiliza a discordância das informações
levantadas e dos cálculos efetuados, caracterizando cerceamento ao seu direito de defesa;
- o arbitramento do valor da terra nua pelo Fisco baseou-se em critérios subjetivos
ao considerar os valores constantes no SIPT, sistema supostamente estabelecido com base no art.
14 da Lei no 9.393/96 para fornecer informações relativas a valores de terras para o cálculo e
lançamento do ITR;
- o fato de não serem divulgados os parâmetros e diretrizes adotados pela RFB
para o estabelecimento do quantum debeatur do ITR deixa o contribuinte à mercê da forma de
apuração do tributo que melhor aprouver ao Fisco, que não está adstrita aos contornos das Leis
nos 8.629/93 e 9.393/96, em afronta ao princípio da legalidade;
- cita julgados do Conselho de Contribuintes no sentido de que a não
disponibilização ao contribuinte do acesso às informações lançadas no SIPT para o cômputo do
valor da terra nua caracteriza afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório e implica
em nulidade do lançamento, e da Câmara Superior de Recursos Fiscais no sentido de que o
sistema deve ser alimentado com informações sobre aptidão agrícola, conforme expressamente
previsto no art. 14 da Lei no 9.393/96 c.c. o art. 12 da Lei no 8.629/93, sendo inválido o
arbitramento feito com base apenas na média do VTN declarado para os imóveis da região de
localização do imóvel autuado.
O lançamento foi julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Brasília, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2010
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59,
do mesmo Decreto.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DA ÁREA DE RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL (RPPN)
Cabe ser mantida a glosa da área de RPPN quando demonstrado nos autos que essa área
já engloba as áreas declaradas como de preservação permanente, de interesse ecológico
e de florestas nativas e que foram mantidas pela fiscalização, para fins de exclusão da
área tributável do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas
da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do

1 Aprova o Sistema de Preços de Terras-SIPT
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.207 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721294/2013-81

imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de
características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em
questão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada dessa decisão aos 05/01/2015 (fls. 110), a recorrente apresentou recurso
voluntário tempestivamente, aos 03/02/2015 (fls. 113/126), reiterando e reforçando os
argumentos de defesa apresentados em sua impugnação.
Não houve contrarrazões.
Iniciado o julgamento do recurso aos 18/01/2019, diante do fundamento
apresentado pelo julgador de primeira instância para manter o lançamento, qual seja no sentido
de que a área de RPPN glosada pela fiscalização já englobaria as áreas declaradas como de
preservação permanente, de interesse ecológico e de florestas nativas, estas três últimas
reconhecidas e mantidas pela fiscalização, houve por bem este colegiado determinar a conversão
do julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria da Receita Federal do
Brasil se pronunciasse, à luz do laudo apresentado pela recorrente e dos fundamentos da decisão
recorrida, acerca de eventual sobreposição de áreas, conforme sustentado pelo julgador "a quo",
oportunizando ao contribuinte o direito de se manifestar quanto ao pronunciamento da Unidade
de Origem.
Sobrevindo a Informação Fiscal de fls. 144/148, os autos retornaram a este
tribunal para apreciação dos respectivos esclarecimentos e julgamento do recurso voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini – Relatora.
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de admissibilidade,
pelo que dele conheço.
O discussão travada nestes autos é exatamente a mesma constante dos autos do
processo administrativo de no 10680.721293/2013-37, julgado por este colegiado aos 16 de
janeiro p.p. (Acórdão de no 2402-008.062, em vias de ser publicado), porém relativo ao exercício
de 2009. Por ocasião daquele julgamento, este colegiado houve por bem, por unanimidade de
votos, dar provimento ao recurso do contribuinte.
Pois bem. Tendo em vista tratar-se de casos absolutamente idênticos,
reproduzo aqui o voto que proferi naquela ocasião, abaixo transcrito, com os ajustes necessários
(números de páginas, valores e outros que tais):
Da diligência
Como relatado, trata-se de retorno de diligência determinada por este colegiado
que teve por objetivo obter esclarecimentos por parte da autoridade lançadora visando dirimir
dúvidas acerca de eventual sobreposição de áreas de RPPN, de preservação permanente, de
interesse ecológico e de florestas nativas declaradas pelo ora recorrente em sua DITR/2009.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.207 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721294/2013-81

A diligência foi encaminhada, expressamente, "para dirimir essas dúvidas
relativamente a eventual sobreposição das áreas em questão" de modo que "a Secretaria da
Receita Federal do Brasil se pronuncie, à luz do laudo apresentado, acerca da sobreposição de
áreas sustentada pela DRJ, dando oportunidade à contribuinte de se manifestar quanto ao
pronunciamento da Unidade de Origem, inclusive possibilitando que apresente novo laudo,
elaborado de acordo com a Norma NBR 14.653-3 da ABNT" (fls. 136).
Pois bem. Em resposta a esse pedido de diligência, sobreveio a Informação Fiscal
de fls. 144 ss. que, no modesto entendimento desta relatora, com todo o respeito, não respondeu
ao que foi questionado e, assim, não atendeu satisfatoriamente ao que foi solicitado.
Com efeito, conforme se constata da Informação Fiscal em questão, após iniciar
sua manifestação asseverando que "cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade
fiscal, comprovar com documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o
ônus da prova", a r. autoridade fiscal passa a reproduzir trechos técnicos do laudo apresentado
pela recorrente, de registros pontuais do imóvel em questão e apontar dados de DITR's do imóvel
de exercícios posteriores, mais precisamente de 2012, 2015 e 2016, para concluir, ao final, que
"esse contribuinte altera e cria áreas não tributáveis no mesmo imóvel rural de NIRF no
1.322.454-9, sem nenhum critério plausível de uma sustetação legal . E, por todo o acima
exposto, sustentamos o Lançamento na sua integralidade".
Em suma, em sua Informação Fiscal, faz um sem número de apontamentos que,
com todo o respeito, não respondem ao questionamento objetivo que lhe foi dirigido por meio da
solicitação de diligência e, desse modo, não contribui para dirimir a dúvida suscitada, qual seja,
há ou não sobreposição entre as áreas de RPPN, de preservação permanente, de interesse
ecológico e de florestas nativas declaradas na DITR/2010.
Seja com for, analisando novamente as circunstâncias do presente caso concreto
(mais precisamente, da autuação e do seu fundamento), bem como a informação fiscal, constata-
se que independentemente do resultado da diligência - melhor explicando, ainda que o resultado
da diligência tivesse sido no sentido de que há sobreposição entre as áreas de proteção ambiental
declaradas pelo recorrente na DITR/2010 - esse resultado não alteraria o resultado do presente
julgamento, pelas razões que passamos a expor.
Da área de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN
Como relatado, a Fiscalização glosou a área declarada pela recorrente a título de
Reserva Particular do Patrimônio Natural, de 912,0 ha, sob o fundamento de que mencionada
área não estaria averbada à margem da matrícula do imóvel.
Em sua impugnação, a recorrente, dentre outras alegações, anexou aos autos
cópia da matrícula do imóvel, que comprova que a mencionada área está devidamente
averbada no registro do imóvel desde 13/04/2005.
A decisão recorrida, todavia, ainda assim, mesmo à vista desse documento
(bem como do Ato Declaratório Ambiental tempestivamente apresentado pela recorrente,
que no entendimento do julgador de 1o grau, diferentemente do desta relatora, é imprescindível
para o gozo da isenção tributária sobre esta e outras áreas ambientais), manteve a autuação sob
o fundamento de que a recorrente também juntou aos autos outros comprovantes, de
outras áreas isentas de ITR declaradas, que foram aceitas no lançamento, motivo pelo qual
não se pode afastar a tributação da área em questão.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.207 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721294/2013-81

Diz que o laudo técnico anexado aos autos para informar as áreas de preservação
permanente, de interesse ecológico e de florestas nativas existentes no imóvel conclui que essas
áreas somam 912,426 ha, mesmo tamanho da área de RPPN declarada e averbada na matrícula
do imóvel (912 ha). Como o laudo não indica a existência de área de RPPN no imóvel, a decisão
recorrida conclui que a RPPN engloba as demais áreas ambientais de 912,4 ha já enquadradas
nas previsões legais de isenção e reconhecidas pela fiscalização.
A recorrente, por sua vez, argumenta que o laudo técnico em questão foi claro em
consignar a existência e extensão, especificamente, de Áreas de Florestas Nativas, de Áreas de
Interesse Ecológico e de Áreas de Preservação Permanente e suas dimensões, mas em momento
nenhum trata de áreas de Reserva Particular do Patrimônio Natural, mas tampouco descarta a
existência dessas áreas no imóvel. Ressalta que o laudo apenas a ela não faz referência, o que
não infirma a materialidade de sua existência, que a própria decisão recorrida reconhece ter
restado comprovada pelos documentos juntados, quais sejam, a averbação no registro do
imóvel antes da ocorrência do fato gerador e a emissão tempestiva do correspondente Ato
Declaratório Ambiental, instrumento legal que possibilita ao proprietário do imóvel rural a
validação dos dados declarados para fins de isenção do ITR.
Entendemos que tem razão a recorrente.
Com efeito, conforme se verifica da Notificação de Lançamento Fiscal, a fls. 5,
o motivo que ensejou a glosa da área de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN
declarada pela recorrente e, portanto, o lançamento do valor do ITR relativamente a essa
área, conforme relato do auditor fiscal, foi sua não averbação à margem da matrícula do
imóvel.
Veja-se, a respeito, o trecho respectivo do tópico "Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal", abaixo reproduzido, com destaques:

Note-se que TODOS os dispositivos legais e normativos relacionados no
"Enquadramento Legal" do fato que ensejou o lançamento contém, justamente, a determinação
no sentido de que se deve proceder à averbação da área de RPPN à margem do registro do
respectivo imóvel.
Ou seja, não há nenhuma margem de dúvida de que esse foi o motivo da
autuação - ausência de registro da área de RPPN no CRI - não sendo lícito ao julgador de 1o
grau concluir que, por se tratar de área com dimensão semelhante (e ainda que fosse idêntica) à
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.207 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721294/2013-81

soma de outras áreas ambientais existentes no imóvel, trata-se de área que engloba estas últimas,
já consideradas, portanto, pelo agente fiscal.
Fosse este o caso, é dizer, houvesse sobreposição dessas áreas, o motivo da
autuação deveria ter sido outro, ou melhor, outros: a ausência de averbação da área de
RPPN à margem do registro do imóvel E a sobreposição das áreas declaradas como de
interesse ambiental. Mas não foi!
Desse modo, da forma como está posto o lançamento, não pode o julgador
proceder da maneira como fez, data venia, pois inovou no julgamento, na prática
acrescentando ao lançamento elemento que ele não contém. Essa inovação é absolutamente
VEDADA, porque flagrantemente atentatória ao direito de defesa do contribuinte, de quem não
se pode exigir (sequer esperar!) que se oponha àquilo que não sejam os fundamentos específicos
do lançamento.
Note-se que a área total do imóvel, constante do respectivo registro no CRI e
reconhecido na própria Informação Fiscal, é de 2.003,6 ha, suficiente, portanto, para abrigar
todas as áreas ambientais declaradas pela recorrente, restando, ainda, uma área de 179,174 ha.
Ademais, há que se notar, ainda, que a recorrente protocolizou Ato Declaratório
Ambiental junto ao IBAMA aos 24/09/2009 no qual todas essas áreas estão declaradas. Não é
demais relembrar que esse documento foi concebido pelo legislador para conferir efetividade à
norma de isenção, especialmente no que concerne à aferição do real cumprimento das normas
ambientais pelo contribuinte, de maneira a permitir que ele possa usufruir da redução da base de
cálculo do ITR.
Em outras palavras, a finalidade do ADA para o fim específico de fruição da
redução da base de cálculo do ITR foi facilitar a fiscalização, por parte da Receita Federal, da
preservação de determinadas áreas ambientais por meio do poder de polícia atribuído ao
IBAMA. É dizer, no caso da redução da base de cálculo do ITR, mais especificamente no que
diz respeito às áreas de interesse ambiental lato sensu, além da necessidade de fiscalizar um sem
número de contribuintes, não fosse a previsão de utilização do ADA, exigir-se-ia da Receita
Federal que tomasse para si o dever de fiscalizar as propriedades rurais existentes em todo
território nacional, o que não parece viável, seja do ponto de vista econômico, seja técnico.
Nesse sentido, tendo em vista que a recorrente apresentou o Ato Declaratório
Ambiental tempestivamente, aos 24/09/2009, ao IBAMA, órgão competente para fiscalizar as
áreas ambientais declaradas, a única conclusão que se pode extrair de tudo isso é que houvesse
alguma irregularidade com relação a elas em face da declaração apresentada (como a
sobreposição das áreas, por exemplo), a uma, caberia ao IBAMA ter prestado essa informação à
RFB e, a duas, caberia ao auditor fiscal da Receita Federal, de posse dela, ter lavrado o auto de
infração também com base nesse motivo. Se não o fez, ou é porque houve falha da fiscalização
ou essa irregularidade, de fato, não existe.
Desse modo, o fato de o mencionado laudo também não fazer referência à área de
RPPN igualmente não significa que ela não exista. Concluir o contrário seria o mesmo que
desacreditar o próprio sistema concebido legalmente para viabilizar a fiscalização das áreas
ambientais passíveis de isenção por parte da RFB em detrimento de um laudo elaborado por um
particular que, a propósito, sequer conclui o que se pretendeu a ele atribuir.
Nesse passo, esclareça-se que a necessidade de averbação da RPPN à margem
do registro do imóvel já constava do antigo Código Florestal (Lei no 4.771/65), que previa, em
seu art. 6o, o seguinte:
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.207 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721294/2013-81

Art. 6o O proprietário da floresta não preservada, nos termos desta Lei, poderá
gravá-la com perpetuidade, desde que verificada a existência de interesse público
pela autoridade florestal. O vínculo constará de termo assinado perante a autoridade
florestal e será averbado à margem da inscrição no Registro Público. (Destacamos)
Ainda antes da revogação dessa lei pelo novo Código Florestal (Lei no
12.651/12), esse dispositivo legal já houvera sido revogado pela Lei no 9.985/00, que
regulamentou o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal e instituiu o Sistema
Nacional Unidades de Conservação da Natureza - SNUC e, em seu art. 21, § 1o, continuou
prevendo a necessidade de averbação da área de RPPN no cartório de registro de imóveis nos
seguintes termos:
Art. 21. A Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma área privada, gravada
com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica.
§ 1o O gravame de que trata este artigo constará de termo de compromisso assinado
perante o órgão ambiental, que verificará a existência de interesse público, e será
averbado à margem da inscrição no Registro Público de Imóveis. (Destacamos)
Por sua vez, o Decreto federal no 5.746, de 05 de abril de 2006, que
regulamentou este dispositivo legal (qual seja o art. 21 da Lei no 9.985/00), dispõe, em seus arts.
5o e 8o, o seguinte:
Art. 5o A criação da RPPN dependerá, no âmbito federal, da avaliação pelo IBAMA,
que deverá:
I - verificar a legitimidade e a adequação jurídica e técnica do requerimento, frente à
documentação apresentada;
II - realizar vistoria do imóvel, de acordo com os critérios estabelecidos no Anexo III
deste Decreto;
III - divulgar no Diário Oficial da União a intenção de criação da RPPN;
disponibilizar na internet, pelo prazo de vinte dias, informações sobre a RPPN
proposta, e realizar outras providências cabíveis, de acordo com o § 1o do art. 5o do
Decreto no 4.340, de 22 de agosto de 2002, para levar a proposta a conhecimento
público;
IV - avaliar, após o prazo de divulgação, os resultados e implicações da criação da
unidade, e emitir parecer técnico conclusivo que, inclusive, avaliará as propostas do
público;
V - aprovar ou indeferir o requerimento, ou, ainda, sugerir alterações e adequações
à proposta;
VI - notificar o proprietário, em caso de parecer positivo, para que proceda à
assinatura do Termo de Compromisso, e averbação deste junto à matrícula do
imóvel afetado, no Registro de Imóveis competente, no prazo de sessenta dias
contados do recebimento da notificação; e
VII - publicar a portaria referida no art. 2o deste Decreto, após a averbação do
Termo de Compromisso pelo proprietário, comprovada por certidão do Cartório de
Registro de Imóveis.
Parágrafo único. Depois de averbada, a RPPN só poderá ser extinta ou ter seus
limites recuados na forma prevista no art. 22 da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000.
(...)
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.207 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721294/2013-81

Art. 8o A área criada como RPPN será excluída da área tributável do imóvel para
fins de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de acordo
com a norma do art. 10, § 1o, inciso II, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996.
(Destacamos)
Pelo que se infere do art. 21 da Lei no 9.985/00 e dos dispositivos do Decreto no
5.746/06, que o regulamentam, a averbação na matrícula do imóvel faz parte do processo de
constituição da RPPN, pelo que, evidentemente, também é necessária para que respectiva área
faça jus à isenção tributária uma vez que, s.m.j., sem o registro, ela sequer ainda se aperfeiçoou
como área gravada como Reserva Particular do Patrimônio Natural.
Do mesmo modo, dispõe Decreto no 1.922/96, que trata das RPPN e traz, em seu
art. 5o, os requisitos para o seu reconhecimento, e no seu art. 6o, prevê a necessidade de
averbação da respectiva área no cartório de registro de imóveis competente, nos seguintes
termos:
Art 5° O proprietário interessado em ter reconhecido seu imóvel, integral ou
parcialmente, como RPPN, deverá requerer junto à Superintendência do IBAMA na
Unidade da Federação onde estiver situado o imóvel ou junto ao Órgão Estadual do
Meio Ambiente - OEMA, acompanhado de cópias autenticadas dos seguintes
documentos:
I - título de domínio, com matrícula no Cartório de Registro de Imóveis competente;
II - cédula de identidade do proprietário, quando se tratar de pessoa física;
III - ato de designação de representante quando se tratar de pessoa jurídica;
IV - quitação do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -ITR;
V - plantas de situação, indicando os limites, os confrontantes, a área a ser
reconhecida e a localização da propriedade no município ou região.
Parágrafo único. Serão prioritariamente apreciados pelo órgão responsável pelo
reconhecimento os requerimentos referentes aos imóveis contíguos às unidades de
conservação ou a áreas cujas características devam ser preservadas no interesse do
patrimônio natural do país.
Art. 6° O órgão responsável pelo reconhecimento da RPPN, no prazo de sessenta
dias, contados da data de protocolização do requerimento, deverá:
I - emitir laudo de vistoria do imóvel, com descrição da área, compreendendo a
tipologia vegetal, a hidrologia, os atributos naturais que se destacam, o estado de
conservação da área proposta, indicando as eventuais pressões potencialmente
degradadoras do ambiente, relacionando as principais atividades desenvolvidas na
propriedade;
II - emitir parecer, incluindo a análise da documentação apresentada e, se favorável,
solicitar ao proprietário providências no sentido de firmar, em duas vias, o termo de
compromisso, de acordo com o modelo anexo a este Decreto;
III - homologar o pedido por meio da autoridade competente;
IV - publicar no Diário Oficial ato de reconhecimento da área como RPPN.
1° Após a publicação do ato de reconhecimento, o proprietário deverá, no prazo de
sessenta dias, promover a averbação do termo de compromisso, a que se refere o
inciso II do art. 6° deste Decreto, no Cartório de Registro de Imóveis competente,
gravando a área do imóvel reconhecida como Reserva, em caráter perpétuo, nos
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.207 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721294/2013-81

termos do que dispõe o art. 6° da Lei 4.771/65, a fim de ser emitido o título de
reconhecimento definitivo.
2° O descumprimento, pelo proprietário, da obrigação referida no parágrafo
anterior importará na revogação da portaria de reconhecimento. (Destacamos)
Ou seja, à luz das normas legais e infralegais que disciplinam da matéria, não há
como prescindir da averbação do gravame da área como RPPN à margem do registro do imóvel,
inclusive para fins de gozo do benefício de isenção tributária, uma vez que, parece-nos, antes
disso, a sua criação sequer se aperfeiçoou. No entanto, uma vez que isso tenha ocorrido, não
se há falar em outras exigências para que a fruição do benefício seja possível.
Salientamos que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é no
sentido da necessidade da averbação da RPPN na matrícula do imóvel para fins de gozo do
benefício da isenção. Confira-se o seguinte trecho da decisão proferida pelo Min. Mauro
Campbell Marques no Agravo no 1.425.331/MT (DJe 19/10/2011):
"(...)
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SÚMULA 7/STJ. RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL
(RPPN).
IMPOSTO
TERRITORIAL
RURAL
(ITR).
LEI
9.985/2000.
AVERBAÇÃO NO REGISTRO DO IMÓVEL PARA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA.
EXIGIBILIDADE.
DECISÃO
(...)
No que diz respeito à (im)prescindibilidade da averbação da reserva legal para fins
de gozo da isenção fiscal, o recurso merece acolhida.
É que a averbação da reserva funciona como garantia do meio ambiente.
Desta forma, a imposição da averbação para fins de concessão do benefício fiscal
poderia funcionar a favor do meio ambiente, ou seja, como mecanismo de incentivo
à averbação e, via transversa, impedimento à degradação ambiental. Em outras
palavras: condicionando a isenção à averbação atingir-se-ia o escopo fundamental
dos arts. 16, § 2o, do Código Florestal e 10, inc. II, alínea "a", da Lei n. 9.393/96.
Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO
E
AMBIENTAL.
ITR.
ISENÇÃO.
RESERVA
LEGAL.
AVERBAÇÃO.
IMPRESCINDIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
INTERPRETAÇÃO EXTRAFISCAL DA RENÚNCIA DE RECEITA.
1. A controvérsia sob análise versa sobre a (im)prescindibilidade da averbação da
reserva legal para fins de gozo da isenção fiscal prevista no art. 10, inc. II, alínea "a",
da Lei n. 9.393/96.
2. O único bônus individual resultante da imposição da reserva legal ao contribuinte é
a isenção no ITR. Ao mesmo tempo, a averbação da reserva funciona como garantia do
meio ambiente.
3. Desta forma, a imposição da averbação para fins de concessão do benefício fiscal
deve funcionar a favor do meio ambiente, ou seja, como mecanismo de incentivo à
averbação e, via transversa, impedimento à degradação ambiental. Em outras
palavras: condicionando a isenção à averbação atingir-se-ia o escopo fundamental dos
arts. 16, § 2o, do Código Florestal e 10, inc. II, alínea "a", da Lei n. 9.393/96.
4. Esta linha de argumentação é corroborada pelo que determina o art. 111 do Código
Tributário Nacional - CTN (interpretação restritiva da outorga de isenção), em
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.207 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721294/2013-81

especial pelo fato de que o ITR, como imposto sujeito a lançamento por homologação,
e em razão da parca arrecadação que proporciona (como se sabe, os valores referentes
a todo o ITR arrecadado é substancialmente menor ao que o Município de São Paulo
arrecada, por exemplo, a título de IPTU), vê a efetividade da fiscalização no combate
da fraude tributária reduzida.
5. Apenas a determinação prévia da averbação (e não da prévia comprovação, friso e
repito) seria útil aos fins da lei tributária e da lei ambiental. Caso contrário, a União e
os Municípios não terão condições de bem auditar a declaração dos contribuintes e,
indiretamente, de promover a preservação ambiental.
6. A redação do § 7o do art. 10 da Lei n. 9.393/96 é inservível para afastar tais
premissas, porque, tal como ocorre com qualquer outro tributo sujeito a lançamento
por homologação, o contribuinte jamais junta a prova da sua glosa - no imposto de
renda, por exemplo, junto com a declaração anual de ajuste, o contribuinte que alega
ter tido despesas médicas, na entrega da declaração, não precisa juntar comprovante
de despesa. Existe uma diferença entre a existência do fato jurígeno e sua prova.
7. A prova da averbação da reserva legal é dispensada no momento da declaração
tributária, mas não a existência da averbação em si.
8. Mais um argumento de reforço neste sentido: suponha-se uma situação em que o
contribuinte declare a existência de uma reserva legal que, em verdade, não existe
(hipótese de área tributável declarada a menor); na suspeita de fraude, o Fisco decide
levar a cabo uma fiscalização, o que, a seu turno, dá origem a um lançamento de ofício
(art. 14 da Lei n. 9.393/96). Qual será, neste caso, o objeto de exame por parte da
Administração tributária? Obviamente será o registro do imóvel, de modo que, não
havendo a averbação da reserva legal à época do período-base, o tributo será lançado
sobre toda a área do imóvel (admitindo inexistirem outros descontos legais). Pergunta-
se: a mudança da modalidade de lançamento é suficiente para alterar os requisitos da
isenção? Lógico que não. E se não é assim, em qualquer caso, será preciso a
preexistência da averbação da reserva no registro.
9. É de afastar, ainda, argumento no sentido de que a averbação é ato meramente
declaratório, e não constitutivo, da reserva legal. Sem dúvida, é assim: a existência da
reserva legal não depende da averbação para os fins do Código Florestal e da
legislação ambiental. Mas isto nada tem a ver com o sistema tributário nacional. Para
fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva.
10. A questão ora se enfrenta é bem diferente daquela relacionada à necessidade de
ato declaratório do Ibama relacionado à área de preservação permanente, pois, a toda
evidência, impossível condicionar um benefício fiscal nestes termos à expedição de um
ato de entidade estatal.
11. No entanto, o Código Florestal, em matéria de reserva ambiental, comete a
averbação ao próprio contribuinte proprietário ou possuidor, e isto com o objetivo de
viabilizar todo o rol de obrigações propter rem previstas no art. 44 daquele diploma
normativo.
12. Recurso especial provido. (REsp 1027051/SC, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 17/05/2011)
Assim sendo, CONHEÇO do agravo de instrumento para CONHECER
PARCIALMENTE e, nessa parte, DAR PROVIMENTO ao recurso especial, nos
termos da fundamentação acima.
(...)". (Destacamos)
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.207 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721294/2013-81

Também no mesmo sentido é a jurisprudência dominante deste Tribunal, a
exemplo, dentre vários outros, do julgado abaixo transcrito2, que citamos apenas
ilustrativamente:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005
RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL. RECONHECIMENTO POR
ATO DO PODER PÚBLICO. AVERBAÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO
IMÓVEL. ANTERIOR À OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. ISENÇÃO NO
ÂMBITO DO ITR.
A Reserva Particular do Patrimônio Natural deve ser reconhecida por ato do poder
público ambiental e averbada no Cartório de Registro de Imóveis antes do fato
gerador. (Destacamos)
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. NECESSIDADE DE ATO ESPECÍFICO
Para fins de exclusão da base de cálculo do ITR, as áreas de interesse ecológico
devem estar declaradas em ato específico pelo órgão ambiental competente.
Desse modo, considerando que no presente caso o fundamento da lavratura do
auto de infração foi a ausência de averbação da RPPN no CRI, bem como que a recorrente
comprovou a efetivação da averbação da área de Reserva Legal do Patrimônio Natural no
registro do imóvel, efetivada muito antes do início da fiscalização, o requisito para o gozo do
benefício da isenção foi devidamente satisfeito, que não lhe pode ser negado sob outros
fundamentos, quaisquer que sejam eles.
Valor da Terra Nua
Sobre o Valor da Terra nua, a recorrente alega que a autoridade fiscal valeu-se
de critérios subjetivos ao proceder ao arbitramento do valor da terra nua pela aplicação do SIPT,
que, na verdade, trata-se de sistema supostamente estabelecido com base no art. 14 da Lei no
9.393/96. Diz que constata-se dos arts. 2o e 3o da Portaria SRF no 447/02, que aprova o aludido
sistema, que a RFB não franqueia o acesso ao contribuinte aos dados nele inseridos, o que
impossibilita que ele confira as informações levantadas, os cálculos efetuados e se cumprem
efetivamente os critérios legais, afrontando, assim, o princípio da legalidade e o próprio direito
de defesa do contribuinte.
Neste ponto, entendemos que assiste razão à recorrente.
O SIPT - Sistema de Preços de Terras, como importante instrumento de atuação
do Fisco na fiscalização do ITR, possui bases legais que justificam a sua existência, qual seja o
art. 14 da Lei n° 9.393/96.
Contudo, o fato de ter previsão em lei não significa, em absoluto, uma
legitimidade incondicional. Muito ao contrário. A mesma lei que o legitima também prevê o seu
regramento. Ou seja, os seus limites.
Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT prevê
que as informações que comporão o sistema considerarão levantamentos realizados pelas
Secretárias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, e o objetivo desse
direcionamento, é, evidentemente, realizar o princípio da verdade material, tão caro ao Direito
Tributário.

2 Acórdão no 2201-002.512
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.207 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721294/2013-81

Assim é que para que dispõe o art. 14 da Lei no 9.393/96 o seguinte:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no
art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas
ou dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis
aos demais tributos federais. (Destacamos)
O art. 12, § 1o, II da Lei no 8.629/93, em sua redação original, vigente à época,
previa o seguinte3:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição,
em seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente,
com base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros
usualmente empregados:
I - valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme o
estado de conservação;
II - valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacidade potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
§ 2o Os dados referentes ao preço das benfeitorias e do hectare da terra nua a serem
indenizados serão levantados junto às Prefeituras Municipais, órgãos estaduais
encarregados de avaliação imobiliária, quando houver, Tabelionatos e Cartórios de
Registro de Imóveis, e através de pesquisa de mercado.

3 A redação atual do art. 12 da Lei no 8.629/93 é a seguinte:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade, aí
incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes
aspectos:
I - localização do imóvel
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à dedução do valor das
benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o preço da terra a ser indenizado em TDA.
§ 2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo de vegetação natural, não
podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o preço de mercado do imóvel.
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e administrativamente, pela superavaliação
comprovada ou fraude na identificação das informações.

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-008.207 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721294/2013-81

Conforme se verifica dos autos, não se demonstra, para a utilização dos dados
constantes no Sistema de Preços de Terras - SIPT, que houve consideração de levantamentos
realizados pela Secretaria de Agricultura local, não se desincumbindo o Fisco do ônus que lhe
compete de comprovar, para a aferição do valor do crédito tributário, o critério adotado à luz da
legislação de regência.
Com efeito, da tela SIPT juntada aos autos a fls. 10 apenas consta um valor de
VTN/ha com a informação de que se trataria do valor do VTN médio por aptidão agrícola,
conforme reproduzido abaixo:

Ora, convenhamos, essa informação não satisfaz os requisitos dos artigos 14 da
Lei no 9.393/96, c.c. o art. 12 da Lei no 8.629/93, seja na sua redação original ou na sua redação
atualmente em vigor, que exigem muito mais do que isso. Apenas afirmar, pura e simplesmente,
que o VTN utilizado se trata do VTN médio por aptidão agrícola não atende à determinação
legal.
Ainda que conste da Tela SIPT CONSULTA que o valor em questão se trata
do VTN médio por aptidão agrícola, não há a menor possibilidade de se saber se, de fato, foram
atendidos todos os parâmetros legais para o cálculo do VTN. Aliás, de que aptidão agrícola se
trataria? Qual foi considerada? Campos? Matas? Pastagens? Nem essa informação foi prestada!
Sendo assim, neste caso concreto, não há como negar que houve, sim,
cerceamento ao direito de defesa da recorrente, de modo que não pode prevalecer o arbitramento
com base nos dados do SIPT, pelo que tratando-se de lançamento por homologação, deve
prevalecer o valor da terra nua declarado pela recorrente.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso
voluntário.

(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital